Tribunal: TJBA
Processo: 8074794-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074794-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ARMANDO ROCHA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LAIS GOMES DOS SANTOS IMPETRADO: 2 VARA DAS GARANTIAS SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante durante operação policial voltada ao combate ao tráfico de drogas, com o objetivo de reconhecer nulidades formais e materiais no auto de prisão e obter a revogação da prisão preventiva. A decisão da autoridade coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, com base em elementos concretos dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se nulidades no auto de prisão em flagrante autorizam o relaxamento da prisão quando já convertida em preventiva; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e ignora condições pessoais do paciente, de modo a justificar sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidades formais e materiais no auto de prisão em flagrante não comporta conhecimento, por ter sido superada pela conversão em prisão preventiva, novo título jurídico autônomo de restrição da liberdade. 4. Não há exigência legal de oitiva de todos os policiais envolvidos para validade do auto de flagrante. A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos, como quantidade e variedade das drogas apreendidas, reincidência, tentativa de fuga, envolvimento com organização criminosa e movimentação financeira suspeita. 6. As condições pessoais do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da periculosidade evidenciada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido em parte e, no mérito, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. A conversão do flagrante em prisão preventiva supera eventuais nulidades formais ou materiais do auto de prisão. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em dados concretos que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e XLIX; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 226. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC 8037051-88.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 04.10.2017; TJBA, HC 8052895-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074794-64.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ARMANDO ROCHA DOS SANTOS e outros e como impetrado 2ª VARA DAS GARANTIAS SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.